Tribunal: TJPA
Processo: 0851625-43.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851625-43.2023.8.14.0301

APELANTE: SBRAMA & SBRAMA LTDA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. SUBTRAÇÃO DE CABEAMENTO, TUBULAÇÃO E PEÇAS DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. COBERTURA PARA FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DAS QUALIFICADORAS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA FIOS, CABOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESTRUTURAS CORRELATAS. RECUSA SECURITÁRIA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por SBRAMA & SBRAMA LTDA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de ALLIANZ SEGUROS S/A, julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária no valor de R$ 45.766,05, decorrente de sinistro consistente na subtração de cabeamento, tubulação e peças do sistema de refrigeração do estabelecimento comercial da autora, ao fundamento de ausência de cobertura securitária para o evento narrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o sinistro consistente na subtração de cabeamento, tubulação e peças do sistema de refrigeração configura furto qualificado coberto pela apólice; e (ii) estabelecer se a cláusula contratual de exclusão de cobertura para instalações elétricas, fios, cabos, tubulações e componentes correlatos impede o pagamento da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de seguro garante apenas os riscos predeterminados na apólice, nos termos do art. 757 do Código Civil, razão pela qual a existência de cobertura para furto qualificado não implica cobertura para toda modalidade de subtração patrimonial.

4.

A parte autora deve demonstrar minimamente que o sinistro se enquadra na hipótese contratualmente coberta, pois lhe incumbe provar o fato constitutivo do direito alegado, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5.

O boletim de ocorrência noticia a subtração dos bens, mas não constitui prova técnica suficiente da incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, do Código Penal, especialmente quando desacompanhado de inquérito policial, laudo pericial criminal, relatório técnico conclusivo, imagens de monitoramento ou prova testemunhal.

6.

As fotografias apresentadas indicam danos e ausência de peças ou fiação, mas não comprovam, isoladamente, que a subtração ocorreu mediante rompimento de obstáculo, escalada ou concurso de agentes.

7.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação securitária não afasta a necessidade de demonstração do fato constitutivo do direito alegado, pois a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática nem dispensa a apresentação de elementos mínimos de verossimilhança.

8.

A exclusão contratual de cobertura para subtração total ou parcial de instalações elétricas, fios, cabos, linhas, estruturas correlatas e componentes do sistema de refrigeração constitui delimitação objetiva do risco assumido pela seguradora, não se confundindo com cláusula genérica de exoneração de responsabilidade.

9.

As cláusulas limitativas em contrato de seguro não são abusivas por si mesmas quando redigidas de forma clara e vinculadas à delimitação do risco segurado, pois o art. 54, § 4º, do CDC exige destaque e clareza das cláusulas restritivas, mas não impede a definição dos riscos cobertos.

10.

A sentença, embora tenha partido de premissa parcialmente imprecisa ao afirmar inexistir cobertura para furto de modo absoluto, deve ser mantida porque não há prova segura de furto qualificado e porque os bens reclamados se enquadram em exclusão contratual específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CPC, arts. 373, I, 85, § 2º, e 85, § 11; CP, art. 155, § 4º, I e IV; CDC, arts. 6º, VIII, e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1000378-96.2022.8.26.0347, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2023, pub. 28.02.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto da Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SBRAMA & SBRAMA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
ALLIANZ SEGUROS S/A
, objetivando o pagamento de indenização securitária no valor de R$ 45.766,05, em razão de sinistro consistente na subtração de cabeamento e peças do sistema de refrigeração do estabelecimento comercial da autora.

A
sentença
recorrida, lançada ao id
21271284
, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que a apólice contratada não previa cobertura para furto simples, mas apenas para roubo, entendendo legítima a recusa da seguradora. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas
razões
recursais, id
21271285
, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a própria seguradora reconheceu, na carta de recusa, a existência de cobertura para furto qualificado de bens; (ii) o sinistro não se enquadraria como furto simples, mas como furto qualificado, em razão de suposto rompimento de obstáculo, escalada, retirada de telhas e concurso de agentes; (iii) o boletim de ocorrência teria sido lavrado por pessoa leiga, não podendo a qualificação jurídica nele constante prevalecer sobre o conjunto probatório; (iv) caberia à seguradora comprovar a ocorrência de furto simples, sobretudo diante da relação de consumo; e (v) a negativa securitária teria sido indevida. Ao final, requer o conhecimento e total provimento do recurso, com a reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.

Em
contrarrazões
, id
21271296/21271298
, a apelada defende a manutenção integral da sentença, alegando que: (i) o sinistro não possui cobertura securitária, por se tratar de furto simples; (ii) não houve prova segura de rompimento de obstáculo, escalada ou concurso de agentes; (iii) boletim de ocorrência, por si só, não comprova a qualificadora penal; (iv) os bens reclamados também estariam excluídos da cobertura contratual, por se tratarem de fios, cabos, tubulações e componentes não compreendidos no seguro; e (v) a negativa observou os termos da apólice e do art. 757 do Código Civil. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço da Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se a sentença deve ser reformada para reconhecer a obrigação da seguradora apelada ao pagamento de indenização securitária decorrente de subtração de cabeamento, tubulação e peças do sistema de refrigeração do estabelecimento da apelante, especialmente diante da alegação de que o evento configuraria furto qualificado coberto pela apólice.

2 – Mérito:

Embora assista razão à apelante ao afirmar que a sentença partiu de premissa parcialmente imprecisa ao consignar que a apólice não previa cobertura para furto, pois a própria carta de recusa menciona cobertura para “roubo ou furto qualificado de bens”, tal circunstância não altera a conclusão de improcedência da demanda. Isso porque a documentação contratual indica a existência de cobertura para furto qualificado, mas não para toda e qualquer modalidade de subtração patrimonial, circunstância que exige a demonstração de que o evento ocorrido efetivamente se enquadra na hipótese de risco contratualmente assumida pela seguradora.

Isso porque o contrato de seguro, nos termos do art. 757 do Código Civil, garante apenas os riscos predeterminados na apólice:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

No caso, a cobertura discutida não abrangia qualquer modalidade de furto, mas apenas furto qualificado, sendo ônus da parte autora demonstrar minimamente que o sinistro se enquadrava na hipótese contratualmente coberta, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que o furto teria sido qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes. Contudo, da análise dos autos, não se verifica prova suficientemente segura dessa circunstância.

O boletim de ocorrência juntado aos autos noticia a subtração dos bens, porém não constitui prova técnica suficiente da incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, do Código Penal. Ademais, não foi acompanhado de inquérito policial, laudo pericial criminal, relatório técnico conclusivo, imagens de sistema de monitoramento, prova testemunhal ou qualquer outro elemento apto a demonstrar, de forma segura, a ocorrência de rompimento de obstáculo, escalada ou concurso de agentes.

As fotografias apresentadas, conquanto indiquem danos e ausência de peças/fiação, não são suficientes, isoladamente, para comprovar que a subtração ocorreu mediante destruição ou rompimento de obstáculo nos moldes do art. 155, § 4º, I, do Código Penal, nem que tenha havido concurso de duas ou mais pessoas, nos termos do art. 155, § 4º, IV, do mesmo diploma legal.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação securitária não afasta a necessidade de demonstração do fato constitutivo do direito alegado. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática e não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança quanto ao enquadramento do sinistro na cobertura contratada.

Além disso, há fundamento autônomo suficiente para a manutenção da recusa securitária, consistente na existência de cláusula contratual excludente incidente justamente sobre os bens objeto da pretensão indenizatória. Mesmo que se admitisse, em tese, a ocorrência de furto qualificado, a pretensão da apelante continuaria inviável diante da exclusão contratual aplicável aos bens efetivamente reclamados.

Com efeito, consta dos autos que as condições contratuais excluem a cobertura para subtração total ou parcial de instalações elétricas, fios e cabos, bem como para linhas, cabos e estruturas correlatas. A carta de recusa também indicou expressamente que os bens reclamados — tubulação de ar-condicionado, condensadores, fios e cabos — não teriam amparo técnico contratual.

Trata-se de limitação diretamente relacionada à delimitação objetiva do risco assumido pela seguradora, não se confundindo com cláusula genérica de exoneração de responsabilidade. Em contratos de seguro, a delimitação dos riscos cobertos constitui elemento essencial do negócio jurídico, conforme dispõe o art. 757 do Código Civil, não sendo possível impor à seguradora obrigação indenizatória relativamente a riscos expressamente excluídos da cobertura contratada.

Desse modo, ainda que se admitisse, apenas em tese, a possibilidade de cobertura para furto qualificado, subsistiria a exclusão contratual específica quanto aos objetos subtraídos, especialmente fios, cabos e componentes do sistema de refrigeração/instalação elétrica, circunstância que não foi adequadamente afastada pela apelante.

As cláusulas limitativas em contratos de seguro não são, por si sós, abusivas, desde que redigidas de forma clara e vinculadas à delimitação do risco assumido pela seguradora. O art. 54, § 4º, do CDC exige destaque e clareza das cláusulas restritivas, mas não impede que o contrato delimite os riscos cobertos, sob pena de desnaturação do próprio contrato securitário.

Assim, embora se reconheça que a sentença utilizou fundamento impreciso ao afirmar inexistir cobertura para furto de modo absoluto, a conclusão de improcedência deve ser mantida, porquanto: (i) não há prova segura de que o sinistro tenha configurado furto qualificado; e (ii) os bens reclamados encontram óbice em cláusula específica de exclusão contratual.

No sentido do exposto:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE DANOS – Empresa autora que pretende a cobrança de indenização securitária em decorrência da subtração da fiação e dos cabos elétricos de seu estabelecimento – Sentença de improcedência, em razão da aplicação de cláusula de exclusão de cobertura – Recurso da autora – Cláusula constante das condições gerais da contratação, que exclui a garantia de 'instalações elétricas, fios e cabos' dos sinistros abrangidos pela cobertura especial referente à subtração de bens e mercadorias – Interpretação equivocada da empresa autora, de que referida exclusão só se aplicaria a empresas de determinados segmentos comerciais, conforme descrição nas condições gerais – Preceito negocial que, pelo contrário, concede, por parte da seguradora, uma ampliação dos riscos cobertos a determinadas atividades empresariais lá especificadas, que não inclui a desenvolvida pela autora - Ausência de abusividade da cláusula de exclusão de cobertura, uma vez que constitui elemento essencial do contrato de seguro – Inocorrência de redação ambígua para fins de ensejar interpretação mais favorável à apelante – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-SP - Apelação Cível: 1000378-96.2022.8 .26.0347 Matão, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 28/02/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023
)

3 – Dispositivo:

Pelo exposto conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo-se a sentença de improcedência.

Em razão do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026